Tribunal: TJDFT
Processo: 0700910-62.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE. ÔNUS DA PROVA DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para: (i) confirmar a tutela de urgência concedida no curso processual e reconhecer a inexistência da relação jurídica decorrente do contrato de empréstimo consignado; (ii) condenar o réu à restituição dos valores descontados, na forma simples; e (iii) condenar o réu ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que homologou a proposta de honorários periciais para realização de perícia grafotécnica, foi interposto o agravo de instrumento n. 0737728-28.2024.8.07.0000, ao qual foi negado provimento pela 7a Turma Cível (Acórdão n. 1961082).
3. A perícia grafotécnica não foi realizada por desídia do banco réu, que não apresentou o contrato original supostamente assinado pela consumidora.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se o fornecedor se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) se a conduta do apelante configura dano moral indenizável; (iii) se adequado o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por danos morais; e (iv) se possível a compensação dos valores creditados à consumidora com aqueles indevidamente descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Impugnada a veracidade de documento particular (contrato de empréstimo formalizado por meio físico) pela consumidora autora apelante, que reconhece apenas a contratação de outro empréstimo, por meio digital, caberia ao banco fornecedor comprovar a autenticidade da assinatura aposta no instrumento contratual contestado, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.061.
6. A não apresentação do contrato original pela instituição financeira, a despeito de sucessivas intimações, inviabilizou a realização da perícia grafotécnica, devendo o fornecedor suportar as consequências processuais de sua inércia.
7. Se o banco fornecedor não comprovou a autenticidade da assinatura da consumidora no instrumento particular impugnado, impõe-se reconhecer a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, ante a ausência de manifestação de vontade da consumidora e descumprimento do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC.
8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável, sendo adequado o valor arbitrado na origem, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Reconhecida a inexistência de vínculo contratual, os juros de mora incidentes sobre a reparação por danos morais fluem a partir do evento danoso, nos termos do enunciado da Súmula n. 54 do STJ, e a correção monetária incide desde a data do arbitramento, conforme enunciado da Súmula n. 362 do STJ.
10. Declarada a inexistência da relação jurídica, é cabível a compensação dos valores creditados à consumidora com aqueles indevidamente descontados, a fim de restabelecer o estado anterior das coisas e evitar enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.